Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E VIAS DE FATO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em razão de ser o paciente reincidente em crime doloso e a soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos imputados ao paciente ser superior a quatro anos, nos termos do que dispõe o artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade das vítimas e garantir as medidas protetivas de urgência, diante da gravidade das condutas, da reiteração delitiva e de informações de não se tratar de caso isolado de violência doméstica contra a companheira, o que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

3. No caso dos autos, as circunstâncias do fato indicam a gravidade em concreto das condutas de agredir a companheira e a filha e de ameaçá-las. Ademais, o paciente ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência domestica e familiar contra a companheira, sendo que, na data dos fatos em apreço, estava em cumprimento de pena em regime aberto. Tal contexto demonstra a presença de fatores de risco a indicar o perigo concreto de descumprimento das medidas protetivas e justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade das vítimas e garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.